Tribunal: STF
Processo: ARE 1532823
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Competência. Justiça Federal. insider trading. Lei n. 6385/1976. Interesse específico da união. Jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal. Controvérsia infraconstitucional. Necessidade de análise de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame



    1. O agravante interpôs recurso contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia e com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para julgamento do crime tipificado no art. 27- D da Lei nº 6.385/76 (insider tranding) é da Justiça Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. A ofensa direta a preceitos constitucionais, conforme defendido pelo agravante, não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.



    4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279/STF.



    5. A jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que, evidenciada a presença de interesse da União, conforme previsto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, a atribuição para atuar no feito é da Justiça Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.